Tribunal: STF
Processo: RE 1484718
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 100/2007 - MODULAÇÕES - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LEI COMPLEMENTAR 138/2016 - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO - SENTENÇA MANTIDA. O c. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI 4.876, declarando a inconstitucionalidade do artigo 7º da LC100/07, ressalvando, o direito dos servidores temporários já aposentados, bem como daqueles que preencham ou venham a preencher, até a data da publicação da respectiva ata de julgamento, os requisitos para aposentadoria. A Lei Complementar n.138/2016, regulou o direito à aposentadoria por invalidez dos servidores efetivados pela LC 100/07, sendo necessária a inspeção médica oficial. Comprovado pela perícia judicial que existe incapacidade laboral, presentes estão os requisitos para a concessão do benefício pleiteado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto aos proventos, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais ficou reservada às hipóteses de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos da lei.



    [...]



    A par disso, a patologia que ensejou a aposentadoria por invalidez à autora se enquadra no rol da legislação estadual que rege a matéria, motivo pelo qual a aposentadoria foi concedida, com valor integral devidamente observado pelo d. Sentenciante."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente